Tribunal: TJBA
Processo: 8000410-10.2024.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000410-10.2024.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: FABRICIO JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, §13, CP). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A, LEI 11.340/2006). RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA. APROXIMAÇÃO DO AGRESSOR EM VIA PÚBLICA SEGUIDA DE LESÃO CORPORAL COM CANIVETE. MEDIDAS PROTETIVAS VIGENTES QUE PROIBIAM APROXIMAÇÃO E CONTATO. DOLO EVIDENCIADO NA CONDUTA DO AGENTE.
NSTRUMENTOS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO À MULHER. CONVENÇÃO DE BELÉM DO PARÁ E CEDAW. APLICAÇÃO DO PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO (RESOLUÇÃO CNJ Nº 492/2023).

VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE MANTIDA. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM.
APLICAÇÃO LEGÍTIMA DAS AGRAVANTES GENÉRICAS (ART. 61, II, "E" E "F", CP). CRIME COMETIDO CONTRA EX-CÔNJUGE E COM PREVALECIMENTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS. COMPATIBILIDADE COM AS ELEMENTARES DOS TIPOS PENAIS IMPUTADOS. TEMA 1197 DO STJ. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DO CÁLCULO DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CP). SEPARAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. DETRAÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO (ART. 66, III, "C", LEI 7.210/84). RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática dos delitos previstos nos arts. 129, §13, do Código Penal e 24-A, da Lei 11.340/2006, fixando-lhe a pena definitiva privativa de liberdade em 03 (três) anos e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial aberto.

II. Questões em discussão

2. Absolvição em relação ao delito do art. 24-A da Lei 11.340/06, por ausência de dolo, e ao art. 129, §13 do CP, por ausência de provas.

3.
Afastamento da valoração negativa da culpabilidade em ambos os crimes.

4. Afastamento das agravantes aplicadas.

5.
Aplicação da detração penal pelo próprio Tribunal.

III. Razões de decidir

6.
A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, decisão que fixou medidas protetivas, fotografia da lesão corporal, e prova oral colhida em ambas as fases processuais.

7.
Em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando se apresenta livre de contradições e é corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes do STJ.
Ressalte-se que o
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou a Resolução nº 492/2023, que torna obrigatórias as diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, conferindo especial credibilidade à palavra da vítima em casos de violência de gênero.

8. O bem jurídico tutelado pelo art. 24-A da Lei Maria da Penha é a Administração da Justiça, em especial o interesse do Estado no cumprimento das medidas protetivas de urgência, e, indiretamente, a própria mulher vítima de violência de gênero.
Evidenciado o dolo na conduta do acusado que, ciente das proibições impostas por decisão judicial, abordou a vítima em via pública, e agrediu-a com um canivete, que resultou em lesão corporal.

10. Não há
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade quando fundamentada no elevado grau de reprovabilidade da conduta, evidenciado pela indiferença à integridade física e psíquica da vítima, aspecto que não constitui elemento dos tipos penais imputados.

11. A agravante do art. 61, II, "e", do Código Penal (crime cometido contra cônjuge) não se confunde com a elementar do crime previsto no art. 129, §13, CP, sendo compatível sua aplicação. Já a
aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, não configura
bis in idem
, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1197.

12.
A análise da detração penal é competência exclusiva do Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, "c", da Lei nº 7.210/84

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte, e na extensão conhecida, desprovido.
De ofício, corrige-se o erro material constante na sentença, para
estabelecer que o acusado
fic
a
condenado, à pena final de
02 (anos), 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão,
e
09

(nove) meses e 09

(nove)

dias de detençã
o,
devendo, nos termos da legislação vigente, cumprir inicialmente a pena de reclusão.

Di
spositivos legais mencionados:

Art. 129, §13, do Código Penal (lesão corporal contra mulher por razões do sexo feminino)

Art. 24-A da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva)

Art. 61, II, "e" e "f", do Código Penal (agravantes genéricas)

Art. 69 do Código Penal (concurso material)

Art. 66, III, "c", da Lei nº 7.210/84 (competência do juízo da execução para detração)

Jurisprudência relevante citada:

Tema 1197 do STJ (REsp 2026129/MS); AREsp n. 2.694.584/RS
;
AgRg no HC: 825448 SC 2023/0173720-0

TJMG
Apelação Criminal: APR: 04148567120198130042; 00318336420198130056.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000410-10.2024.8.05.0213, da Comarca de Ribeira do Pombal, sendo Apelante FABRICIO JESUS DOS SANTOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
EM PARTE
o Recurso de Apelação interposto pela Defesa e, na extensão conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.

De ofício
, corrige-se o erro material constante na sentença, para estabelecer que o acusado fica condenado à pena final de 02 (anos), 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, e 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de detenção.

Salvador,